Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Da acurada análise dos autos constata-se a inexistência, nos sistemas processuais, de processo originário vinculado ao número do processo indicado nesta apelação. Ademais, em consulta empreendida a partir dos dados das partes no sistema processual de primeira instância, dessume-se que, possivelmente, houvera a duplicação nestes autos do disposto no processo no 0703540-62.2018.8.07.0018, que já fora resolvido, devendo ser frisado que, inclusive, já houvera a prolação de acórdão1 em sede de rejulgamento naqueles autos. A ação que transita naqueles autos, frise-se, é idêntica à que flui nesta sede. Diante dessa apuração, certifique a Secretaria o processo vinculado a esta apelação e, caso inexista, certifique, se o caso, o erro sistêmico havido, tendo em vista a provável litispendência, diante da identificação do disposto nestes autos com o retratado naqueles outros. Acudida essa diligência, digam os litigantes sobre o apurado e certificado. Diante dessa apuração, retire-se este processo da pauta de julgamento em que está inserido até que a questão processual seja dirimida. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Acórdão de ID dos Autos no 0703540-62.2018.8.07.0018.